Tribunal: TJSP
Processo: 0016611-38.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretensão defensiva de prescrição da pretensão executória – Ocorrência – Transcorrido o prazo prescricional entre o último marco interruptivo e a presente data – Prazo prescricional que não se interrompe com a mera ida do sentenciado ao cartório para retirada de ofício para o CPMA – Necessidade de efetivo comparecimento no local para o exercício das atividades –

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretensão defensiva de prescrição da pretensão executória – Ocorrência – Transcorrido o prazo prescricional entre o último marco interruptivo e a presente data – Prazo prescricional que não se interrompe com a mera ida do sentenciado ao cartório para retirada de ofício para o CPMA – Necessidade de efetivo comparecimento no local para o exercício das atividades – Art. 149, § 2o, da LEP – Precedentes – Extinção da punibilidade – Recurso provido.